Tribunal: TJSP
Processo: 0180677-36.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência das autoras. Distribuição e Representação Comercial. Rescisão justificada. Alegação de cumprimento das obrigações contratuais. Não verificação. Pedidos indenizatórios indevidos. Sentença mantida. Recurso não provido